Tribunal: TJDFT
Processo: 0718931-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Ausência de notificação prévia válida. Abusividade. Beneficiária em tratamento oncológico. Danos morais configurados. Astreintes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral do contrato da consumidora, determinou o restabelecimento do plano, fixou indenização por danos morais e manteve multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde; (ii) a existência e a extensão dos danos morais; e (iii) a proporcionalidade e razoabilidade das astreintes fixadas.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde exige observância dos requisitos legais e regulamentares, especialmente a notificação prévia com antecedência mínima e a instauração do processo administrativo perante a ANS quando alegada omissão de doença preexistente.
4. A ausência de regular instauração e conclusão do processo administrativo, somada à notificação emitida com prazo reduzido, inviabiliza a rescisão contratual, sobretudo diante de tratamento médico contínuo da beneficiária.
5. A rescisão indevida de plano de saúde durante tratamento oncológico caracteriza violação aos deveres de boa-fé objetiva e à legítima expectativa contratual, configurando dano moral indenizável.
6. Evidenciando-se que as astreintes atendem aos critérios de adequação, proporcionalidade e necessidade, há que ser mantido inalterado o valor arbitrado a esse título.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1o, e 537; Lei no 9.656/1998, art. 13; Código Civil, art. 186; Constituição da República, art. 5o, X; Resolução no 558/2022 (ANS), art. 15, III, 16, § 3o; CDC, art. 14; art. 20, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJDFT, Acórdão 2021836, Apelação Cível 0709119-32.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2062988, Apelação Cível 0722362-37.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2072146, 0753177-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2083679, Apelação Cível 0707315-58.2022.8.07.0014, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04/02/2026.